Tribunal: TJDFT
Processo: 0705007-72.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705007-72.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, LINDOM JOHNSON MONTEIRO DAS NEVES APELADO: LINDOM JOHNSON MONTEIRO DAS NEVES, CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E S P A C H O Intime-se o Condomínio Mansões Entre Lagos para que se manifeste sobre a petição de ID 29523853, apresentada pela patrona da parte adversa. Sem prejuízo, intime-se pessoalmente Lindom Johnson Monteiro das Neves para que se manifeste sobre o teor da petição de ID 29523853, apresentada por sua advogada, esclarecendo se, de fato, realizou o acordo noticiado nos documentos de IDs 29041430 e 29041458. Em caso de efetiva realização do acordo, necessária a juntada de documento de identidade, conforme solicitação feita no despacho de ID 29188185. Após, voltem conclusos para manifestação. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator